Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728169-88.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: TIM CELULAR SA EMBARGADO: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR